Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-66.2013.8.11.0098
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000737-66.2013.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILTON BORGES BORGATO - CPF: 459.769.531-15 (APELANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), MILA CHRISTIE RIBEIRO DE DEUS - CPF: 062.581.241-78 (ADVOGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), JANAINA NEVES PEREIRA - CPF: 007.721.422-62 (ADVOGADO), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO DE MAQUINÁRIO PÚBLICO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO. TEMA N. 1.199 DO STF.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA.
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO DO RÉU. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA AÇÃO. ATO
ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO.

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, julgou procedentes os pedidos para condenar o Apelante pela suposta utilização de maquinário público em propriedade rural privada, nos moldes do art. 9º, IV, da L. 8.429/1992, com imposição das sanções de suspensão de direitos políticos e proibições legais, além de indenização por dano moral coletivo de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se a ausência de intimação específica para alegações finais gera nulidade por cerceamento de defesa;

(ii) se a sentença é nula por falta de fundamentação;

(iii) no mérito, se a conduta se amolda ao art. 9º, IV, exigindo-se e havendo prova do dolo específico e de vantagem patrimonial indevida;

(iv) se a existência de disciplina municipal sobre uso de maquinário em estradas vicinais afasta a má-fé;

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois foi certificado o decurso de prazo sem manifestação da defesa após as alegações finais do Ministério Público, e há registro de atuação da advogada constituída na fase subsequente, demonstrando ciência inequívoca do andamento processual.

4. É suficiente que a decisão enfrente as questões capazes de sustentar a conclusão adotada; não há dever de rebater, um a um, todos os argumentos, se expostos fundamentos claros e coerentes.

5. Após a vigência da Lei 14.230/2021, somente condutas dolosas tipificadas nos arts. 9, 10 e 11 da LIA caracterizam ato de improbidade administrativa, exigindo-se dolo específico — vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito — não bastando voluntariedade (LIA, art. 1º, §§ 1º-3º; STF, Tema 1.199).
6. Ausentes prova de vantagem patrimonial indevida do agente e a especial nota de má-fé exigida pelo novo regime; a irregularidade administrativa, sem dano quantificado e sem propósito ilícito, não se converte em improbidade.

7. A existência de norma municipal que, ainda que imprecisa, regulamentava o uso de maquinário em estradas vicinais privadas reforça a ausência de má-fé na conduta do gestor e afasta o elemento subjetivo necessário à subsunção típica do ato como ímprobo.

8. Não se pode utilizar a Lei de Improbidade Administrativa como instrumento de punição por meras irregularidades administrativas, sob pena de violação ao princípio da legalidade sancionadora.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação de improbidade.

Tese de julgamento
:

“1. A não apresentação de alegações finais pela defesa, após certificação de decurso de prazo e atuação posterior da patrona nos autos, não configura cerceamento de defesa quando inexistente prejuízo processual demonstrado.

2. É válida a sentença que, ainda que concisa, apresenta fundamentação suficiente e coerente, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.

3. A configuração do art. 9º da LIA exige prova de dolo específico e de vantagem patrimonial indevida; mera irregularidade administrativa não caracteriza improbidade após a Lei 14.230/2021 (STF, Tema 1.199; STJ, Tema 1.108).

4. Disciplina municipal acerca do uso de maquinário, em contexto de estradas vicinais, afasta a má-fé e reforça a inexistência do elemento subjetivo qualificado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 371 e 489, § 1º; Lei 8.429/1992 (Lei 14.230/2021), arts. 1º, §§ 1º-3º; 9º, IV; 12, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.199; STJ,
AgInt no AREsp 1037131/SP,
AgInt no AREsp 1.264.791/DF;
AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL
; TJMT, AC 0015539-67.2014.8.11.0055 (Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/07/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000737-66.2013.8.11.0098

APELANTE: NILTON BORGES BORGATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nilton Borges Borgato
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Apelante como incurso no artigo 9º, inciso IV, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe as sanções de:
(
I)
suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos;
(II)
Proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de 05 (cinco) anos;
(III)
ao pagamento de danos morais coletivos, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser destinado em prol da população do Município de Glória D ́Oeste/MT, cuja correção monetária tem como termo inicial a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com base no IPCA-E, e juros de mora desde o evento danoso.

Condenou-o, ainda, no pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID n. 302005970), o Apelante defende, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que a condenação se deu de forma genérica, sem a análise dos argumentos defensivos, especialmente a existência de lei municipal autorizadora.

Argumenta, também,
que, houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para apresentação das alegações finais, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, sustenta a inexistência de ato de improbidade administrativa por ausência dos elementos exigidos pelo art. 9º, IV, da Lei n.º 8.429/92, notadamente o dolo específico, o enriquecimento ilícito e a vantagem patrimonial indevida.

Alega que, a utilização de maquinário público foi respaldada por legislação municipal e que não houve comprovação de prejuízo ao erário.

Por fim, assevera que, a condenação por dano moral coletivo seria indevida e incompatível com o rito da Lei de Improbidade Administrativa, em razão do disposto no art. 17-D da Lei n.º 8.429/1992, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença por vício de fundamentação ou, subsidiariamente, reformada para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa, afastando-se, inclusive, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais.

Acostou-se no ID n. 302005971 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento, cuja regularidade do preparo foi certificada no ID n. 303079403.

A certidão de ID n. 312568874 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID n. 302005974, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº
311521388, manifestou-se pela rejeição das preliminares e no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante defende, em preliminar, a caracterização de cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria sido intimado para apresentar alegações finais.

Razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, observa-se que, o Ministério Público Estadual apresentou suas alegações finais em 22/8/2019, sendo posteriormente certificado, pelo sistema, em 10/10/2019, o decurso de prazo sem manifestação por parte da defesa, conforme reconhecido, inclusive, pelo próprio Apelante.

Por outro lado, em 29/10/2019, a advogada constituída nos autos requereu certidão de inteiro teor, oportunidade em que restou plenamente confirmado o regular andamento do processo.

Tal circunstância revela que a defesa técnica teve ciência inequívoca da fase processual, sem qualquer providência para suprir eventual omissão ou requerer reabertura de prazo, o que só veio a ocorrer após a prolação da sentença desfavorável.

Frisa-se, ainda que, o STJ consolidou que a apresentação de alegações finais ostenta natureza de mera faculdade conferida ao Juiz, não se admitindo, portanto, a nulidade automática pela ausência de intimação específica, quando inexistente comprovação de prejuízo:

“A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, pois, assim como asseverado pelo Tribunal local, só se declara a nulidade que cause efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas. Outrossim, constitui faculdade do Juiz possibilitar às partes a apresentação de alegações finais (art. 454, § 3º, do CPC/1973), sendo que a ausência de intimação para a prática do referido ato processual não é suficiente, por si só, a se reconhecer a ocorrência de nulidade.”

(AgInt no AREsp 1.264.791/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/05/2019).

À luz de tais premissas, impõe-se a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo singular não teria apreciado, de forma expressa, sua tese de defesa relativa à existência de lei municipal que autorizaria o uso de maquinário público em benefício de particulares.

Sustenta, assim, que, a decisão incorreu em vício por suposta generalidade, sem enfrentar todos os pontos deduzidos em sua defesa.

A tese, entretanto, não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que exponha, de forma clara e suficiente, os fundamentos que embasam sua decisão e sejam capazes de sustentar a conclusão adotada. Exige-se, pois, fundamentação adequada e coerente, não exaustiva ou extensiva.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I -
Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade".

III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). [Destaquei]

Na hipótese, embora de forma concisa, o Magistrado de primeiro grau enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, expondo as razões de convencimento que o levaram a concluir pela configuração de ato de improbidade administrativa, em especial a utilização de maquinário público em propriedade particular.

Ainda que não tenha se detido especificamente sobre cada argumento deduzido pelo Apelante, como a alegada autorização prevista em lei municipal, consignou, de modo suficiente, que o uso dos bens públicos não encontrava respaldo legal, afastando implicitamente a tese defensiva.

Ademais, o Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), segundo o qual o magistrado, como destinatário da prova, deve indicar de forma clara os motivos determinantes de sua decisão, o que foi devidamente observado na sentença.

Assim, constata-se que a decisão atacada respeitou os ditames constitucionais (art. 93, IX, CF/88) e infraconstitucionais (arts. 11 e 489, §1º, CPC/2015), apresentando fundamentação suficiente para a solução da lide, inexistindo, portanto, o vício alegado.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nilton Borges Borgato
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Apelante como incurso no artigo 9º, inciso IV, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe as sanções de:
(
I)
suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos;
(II)
Proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de 05 (cinco) anos;
(III)
ao pagamento de danos morais coletivos, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser destinado em prol da população do Município de Glória D ́Oeste/MT, cuja correção monetária tem como termo inicial a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com base no IPCA-E, e juros de mora desde o evento danoso.

Condenou-o, ainda, no pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos, observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, a presente
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso sob o fundamento de que o então Prefeito do Município de Glória D’Oeste, ora Apelante, teria se valido de maquinário público para a realização de obras em propriedade particular, denominada “Sítio Bom Sossego”.

Narra a inicial que, a conduta se amolda ao disposto no art. 9º, IV, da Lei de Improbidade Administrativa, por configurar enriquecimento ilícito decorrente da utilização de bens públicos em benefício privado.

O Magistrado de primeiro grau, acolhendo integralmente a pretensão ministerial, entendeu comprovado o dolo do agente, afirmando que o uso indevido de bens públicos consubstanciava ato ímprobo, aplicando-lhe, por conseguinte, as sanções previstas no art. 12, I, da LIA.

Ressaltou, ainda, a necessidade de reparação moral coletiva em razão da quebra da confiança da sociedade nos valores que norteiam a Administração Pública.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a conduta imputada ao Apelante se amolda ao disposto no art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992, bem como se restou comprovado o elemento subjetivo dolo, exigência imprescindível à configuração do ato de improbidade após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 e à luz do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, além de se verificar a possibilidade de subsistir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos diante da disciplina estabelecida pelo art. 17-D da Lei de Improbidade Administrativa.

Inicialmente, impende ressaltar que, a
redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Cumpre, destacar, ainda, que, em julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
restou pacificado que,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Sobre a necessidade de se comprovar o dolo específico decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997.
CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA
.

(...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

(...) 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Como se sabe, para a caracterização da conduta prevista no art. 9º da Lei n.º 8.429/1992 (
atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito
), em virtude das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, passou-se a exigir a comprovação inequívoca de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente.

Assim, somente se considera ímproba a conduta dolosa praticada com finalidade ilícita, sendo imprescindível, ademais, a demonstração de vantagem patrimonial indevida auferida pelo agente público em razão do exercício da função
.

No caso dos autos, em que pese a inicial da

Ação Civil Pública (
ID n. 302005390) atribua ao Apelante a utilização de maquinário público em proveito particular,
entendo não restaram configurados os pressupostos indispensáveis para a caracterização do ato de improbidade administrativa descrito no art. 9º da Lei nº 8.429/1992.

Isso porque, apesar de incontroversa a utilização de maquinário público em propriedade particular, não há qualquer elemento probatório seguro a indicar que o Apelante tenha auferido vantagem patrimonial indevida.

O que se extrai da instrução processual é a existência de irregularidade administrativa, passível, quando muito, de responsabilização em outra esfera, mas destituída da gravidade necessária para caracterizar improbidade administrativa.

A ausência de quantificação de dano ao erário e a inexistência de demonstração objetiva de benefício econômico ao agente são circunstâncias que infirmam, de forma decisiva, a tese de enriquecimento ilícito.

Ressalto, por oportuno, que, embora não se afigure correta a menção à Lei Municipal nº 490/2010, para justificar a legalidade da conduta praticada pelo Apelante, porquanto o referido diploma não autoriza, de maneira ampla e irrestrita, a utilização de maquinário público em propriedades particulares para fins alheios ao interesse coletivo; não se pode desconsiderar que a existência de norma local que, ao menos em parte, disciplinava o uso de maquinário em estradas vicinais, ainda que de interpretação controvertida, reforça a ausência de má-fé e de desonestidade na atuação do gestor, afastando, por consequência, o dolo exigido para caracterização da improbidade.

Não se pode olvidar que a improbidade administrativa é instituto de direito sancionatório, de aplicação excepcional e restritiva, não se prestando a abarcar meras irregularidades administrativas.

Como já decidiu esta Egrégia Câmara em hipóteses análogas, após a reforma da LIA, a ausência de dolo específico e de comprovação de dano concreto ao erário inviabiliza a condenação por improbidade, sob pena de se transformar a lei em mecanismo desvirtuado de punição por meras falhas de gestão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO, COMBUSTÍVEL E MÃO-DE-OBRA PARA FINS PARTICULARES – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO – EXIGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

2
. Ausente o elemento subjetivo dolo não há como reconhecer a conduta ímproba.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AC: 00155396720148110055, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/7/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/7/2023). [Destaquei]

Dessa forma, afigura-se inafastável a conclusão de que a conduta atribuída ao Apelante não se reveste da gravidade ímproba descrita no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa, impondo-se a reforma da sentença.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025